Tribunal: TJMT
Processo: 1011488-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011488-54.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.072.608/0002-38 (EMBARGANTE), PEDRO COCATTO FILHO - CPF: 488.931.539-04 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO - CPF: 673.214.709-97 (EMBARGADO), JOSEMAR COCATTO - CPF: 840.529.881-91 (EMBARGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), FELICIO ROMANO COCATO - CPF: 152.299.049-68 (EMBARGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – MULTA DISPOSTA NO ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE - INADMISSIBILIDADE OU CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO – INDEMONSTRADOS - OMISSÃO SUPRIDA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada à parte para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

II -
Embora o Agravo Interno tenha sido desprovido por unanimidade, não há de se falar na aplicação de multa pois, além de não não demonstrado o intento meramente protelatório dos agravantes, a hipótese não versa sobre recurso manifestamente inadimissível.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 53648992), interposto por AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA., contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno manejado por PEDRO COCATTO FILHO, MARIA DE FÁTIMA PRETE COCATTO, JOSEMAR COCATTO e FELÍCIO ROMANO COCATTO, mantendo incólume a decisão monocrática de id. 45114451, na qual foi concedida a liminar para suspender a decisão do Juízo singular que determinou o cumprimento da sentença em favor dos exequentes, ora embargados.

Para tanto, a executada/agravada, ora embargante, sustenta que o Acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não apreciou seu pedido para que os exequentes/agravantes, ora embargados, fossem condenados na multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas (id. 54287482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, realmente, o Acórdão embargado não se manifestou acerca do pedido da executada/agravada, ora embargante, para que os exequentes/agravantes, ora embargados, fossem condenados na multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

Reconhecida a omissão, passo à análise da questão.

Acerca da matéria, o artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...).

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Pois bem, embora o recurso de agravo interno tenha sido desprovido por unanimidade, não há que se falar na aplicação da multa prevista no artigo supramencionado.

A um, porque o recurso não é manifestamente inadmissível.

E, a dois, porque não restou configurado o intuito protelatório dos exequentes/agravantes, ora embargados, pois a interposição do recurso de agravo interno não teve a aptidão de adiar o cumprimento da decisão agravada.

A propósito, vejamos o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“§§ 4o e 5o: 15. Multa. Decorre da violação de dever de boa-fé segundo o qual é vedado à parte interpor recurso com intuito meramente protelatório (CPC 80 VIII). O advérbio manifestamente, inscrito expressamente no dispositivo comentado, refere-se tanto à admissibilidade quanto ao mérito do recurso. Para a imposição da multa é preciso que o recurso não conhecido ou improvido, por unanimidade, tenha sido julgado por manifesta inadmissibilidade, ou por manifesta improcedência. Se uma das partes opta por recurso manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, de duas uma: ou o advogado da parte possui fraco conhecimento técnico (e, em razão disso, deverá sofrer as penalidades correspondentes constantes do EOAB) ou a própria parte pretendia apenas adiar a execução de decisão desfavorável que pendia contra si. Configurada a hipótese de intuito protelatório, deve ser imposta a multa pelo Tribunal, no percentual que se entender cabível para a devida punição do agravante.”
(Código de processo civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery – 16. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, págs. 2272/2273)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração, tão somente para suprir a omissão apontada, porém sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020